Tribunal: TJPA
Processo: 0810703-19.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810703-19.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: B. F. C.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão que deferiu tutela de urgência para autorizar a realização de cirurgia em hospital e equipe médica específicos, em favor de menor representado por sua genitora, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 50.000,00. A parte agravante alegou ausência dos requisitos legais para a tutela, inexistência de previsão do procedimento no rol da ANS, desproporcionalidade da multa imposta, violação ao contraditório e ao devido processo legal, e pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se, diante da informação de que o procedimento cirúrgico não mais será realizado por alta do paciente, configura-se a perda superveniente do objeto recursal, tornando prejudicado o Agravo de Instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da perda superveniente do objeto impõe o não conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal atual, conforme jurisprudência consolidada e doutrina especializada.

A confirmação de que o procedimento cirúrgico não mais será realizado, ratificada pela própria parte agravante, evidencia a inutilidade da análise do mérito recursal.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é firme no sentido de que, em casos de desistência da ação ou perda de interesse na medida questionada, o recurso interposto resta prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento não conhecido, por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento
:

A perda superveniente do objeto, constatada pela inutilidade da providência judicial discutida no recurso, acarreta o não conhecimento do Agravo de Instrumento por ausência de interesse recursal.

A confirmação, por qualquer das partes, da desnecessidade da medida liminar anteriormente deferida autoriza o reconhecimento da prejudicialidade do recurso.

A extinção do interesse recursal enseja o julgamento de inadmissibilidade do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, §3º; 302, I; 485, VIII; 520, II; 1.019, I e II; 1.021, §4º; 1.026, §2º; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AI nº 71008964546, Rel. José Ricardo Coutinho Silva, j. 01.10.2019; TJ-RJ, AI nº 0053875-50.2018.8.19.0000, Rel. Des. Ricardo Couto de Castro, j. 05.10.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0810703-19.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO:
B. F. C.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL
contra decisão proferida nos autos da ação nº 0827565-35.2025.8.14.0301, movida por
BERNARDO FONSECA CUNHA
, representado por sua genitora,
LUSIANE PEREIRA FONSECA
.

A decisão agravada deferiu
tutela de urgência para determinar a autorização de tratamento cirúrgico em hospital e equipe médica específicos
, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 50.000,00.

A parte agravante sustenta, em síntese, que:

A decisão agravada não observou os requisitos legais para concessão da tutela de urgência
, uma vez que não estaria demonstrado o periculum in mora, e que haveria risco de irreversibilidade (periculum in mora reverso), nos termos do art. 300, §3º, do CPC.

O procedimento médico requerido não está previsto no rol da ANS
e, portanto, não está incluído na cobertura contratual do plano de saúde.

A multa diária imposta é desproporcional
, podendo ocasionar enriquecimento ilícito da parte agravada e prejuízo à operadora, violando o princípio da proporcionalidade.

A
concessão da tutela sem prévia oitiva da parte agravante
teria ocasionado violação ao contraditório e à ampla defesa.

Requer o
efeito suspensivo ao Agravo
, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, para evitar dano grave e de difícil reparação.

PEDIDOS PRINCIPAIS:

Conhecimento do Agravo de Instrumento
, com o recebimento do recurso com efeito suspensivo (art. 1.019, I, CPC), a fim de sustar os efeitos da liminar concedida em 1º grau;

Reforma da decisão agravada
, para revogar a tutela de urgência deferida que determinou a realização do tratamento médico fora da rede conveniada;

Subsidiariamente, caso mantida a liminar
, requer a
redução do valor da multa diária
, para patamar proporcional e razoável, conforme jurisprudência e realidade dos autos;

Condenação da parte agravada ao pagamento de indenização
, nos termos dos arts. 302, I, e 520, II, do CPC, caso seja reformada a decisão e apurado o dano causado à agravante;

Intimação da parte agravada para contraminutar
o presente recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC;

Publicações exclusivas em nome do patrono ANTONIO EDUARDO GONÇALVES DE RUEDA
, OAB/PE nº 16.983, sob pena de nulidade.

Em despacho de Id. 27768134, esta Relatora determinou a intimação das partes para manifestação, haja vista que há informação (Id nº 145845637) nos autos de origem de que o procedimento cirúrgico da parte agravada não será mais realizado.

A agravante Unimed manifestou-se no Id 28126243 pela perda do objeto, enquanto a parte agravada não se manifestou.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Em consulta aos autos de origem (Proc. 0827565-35.2025.8.14.0301), deparei-me com questão preliminar que impõe se reconheça prejudicado o presente recurso, pela perda de objeto, haja vista que foi informado no Id nº 145845637 que o procedimento cirúrgico da parte agravada
não mais será realizado, o que foi ratificado pela agravante no Id 28126243, ante a alta do paciente.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

A jurisprudência assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DO OBJETO RECURSAL.
Havendo pedido de desistência da ação, nos termos do art. 485, VIII do CPC/2015, restando prejudicado seu julgamento. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
(Agravo de Instrumento, Nº 71008964546, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Julgado em: 01-10-2019)

(TJ-RS - AI: 71008964546 RS, Relator: José Ricardo Coutinho Silva, Data de Julgamento: 01/10/2019, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 02/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESISTÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO
. Analisando a ação originária, verifica-se que o autor desistiu da lide principal, tendo com ela concordado a agravada, de modo que o recurso perdeu o objeto.

(TJ-RJ - AI: 00538755020188190000, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 05/10/2018, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Assim sendo, constata-se que houve a perda superveniente do objeto do recurso.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

Diante do exposto, deixo de conhecer o AGRAVO DE INSTRUMENTO, julgando-o prejudicado com base no permissivo do art. 932, inciso III, do CPC vigente.

É como VOTO

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025